Tribunal: TJDFT
Processo: 0735684-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO PAGO REFERENTE AO PERÍODO A DECORRER. RESOLUÇÃO CNSP No 439/2022. CÁLCULO APRESENTADO PELO AUTOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recursos interpostos tanto pelo autor quanto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a resilição dos contratos de seguro prestamistas vinculados às Cédulas de n.os 2021/031694-7 e 2020/120508-9, indeferindo o pleito em relação à Cédula no 202151162-0. Por consequência, condenou o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 3.600,39.

2. Recursos tempestivos, adequados à espécie e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

4. Do recurso do autor. Insurge-se quanto à não procedência do pedido de resilição do contrato de seguro prestamista vinculado à Cédula no 202151162-0. Sustenta ter direito a cancelar a contratação a qualquer tempo, conforme termos contratuais. Pugna pela da restituição do valor do prêmio pago proporcional ao período a decorrer, cujo montante afirma ser de R$ 13.112,54.

5. Do recurso do requerido. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo. Argui preliminar de perda superveniente do objeto, tendo em vista o banco não ter interesse no valor do seguro, além da prejudicial de decadência. Alega litigância de má fé do autor e a regularidade da contratação. Pede a reforma da sentença.5.1. Efeito suspensivo. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.5.2. Preliminar de perda superveniente do objeto. O requerido sustenta que “haja vista as informações ora prestadas ressai da ação manejada a carência ao direito que deveria sustentá-la, eis que houve perda superveniente do objeto da ação”. Ocorre que tal afirmação em nada se relaciona com o conceito do pressuposto de admissibilidade invocado. A perda superveniente do objeto, e consequentemente, do interesse de agir, ocorre quando, após o ajuizamento da demanda, a pretensão autoral é cumprida espontaneamente pela parte demandada em juízo, o que não é o caso. Preliminar rejeitada.5.3. Da decadência. Não há que se falar em decadência, porquanto há previsão para o cancelamento do contrato de seguro prestamista a qualquer tempo, no decorrer da contratação. Preliminar rejeitada.

6. A contratação do seguro prestamista é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com a devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, conforme Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados- CNSP 439/2022.

7. Verifica-se não constar da Proposta no 19276631 (ID 65695861), referente à Cédula no 202151162-0, nenhuma cláusula referente ao contrato de seguro prestamista. Além disso, na Proposta de Adesão de Seguro não há disposição que condicione o cancelamento e a devolução à prestação de garantia diversa ou à realização de novos cálculos quanto ao Custo Efetivo Total.

8. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços (arts. 6o, III, e 46 do CDC). Trata-se de dever decorrente do princípio boa-fé objetiva, que rege as relações jurídicas contratuais em todas as suas fases. Ou seja, a contratação de qualquer serviço ou produto bancário deve ser precedida de ampla informação, cabendo ao fornecedor o ônus da prova de que prestou informações suficientes e adequadas sobre o contrato e suas restrições.

9. Por fim, não prospera o pedido de condenação do autor em litigância de má-fé, eis que utilizou seu direito de ação para buscar reparação de direito legítimo. Houvesse o recorrente resolvido a questão no momento oportuno e de forma satisfatória, não teria o autor se socorrido ao Poder Judiciário para ver garantidos seus direitos.

10. Desse modo, deve a sentença ser reformada para declarar a resilição contratual e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer. Apesar de impugnar o valor a ser restituído, o banco recorrente não apresentou cálculo que entenda correto. Assim, a devolução do valor deverá ser efetuada nos termos apresentados pelo autor na petição inicial.

11. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO para declarar a resilição do contrato de seguro prestamista vinculado à Proposta no 19276631 (ID 65695861), referente à Cédula no 202151162-0, com a consequente condenação do requerido a restituir o valor de R$ 13.112,54, devidamente atualizado pelo INPC desde a data da distribuição do feito e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

12. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.